Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE VEICULO. COLISAO TRASEIRA. PRESUNCAO DE CULPA. SEGURADORA. TRANSACAO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA FRANQUIA.
1. Na presente hipótese a seguradora pretende obter o ressarcimento dos danos contra o responsável pelo acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte 2.1. No presente caso a apelante demonstrou a situação de hipossuficiência econômica alegada, o que enseja a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
3. No caso de acidente de veículos, a seguradora que paga a indenização securitária fica sub-rogada na pretensão ao ressarcimento do valor contra o responsável pelo acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil.
4. A obrigação de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre da responsabilizade subjetiva, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, a conduta dolosa e culposa do condutor que ocasionaou a colisão e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos em questão.
5. No caso de colisão na traseira do veículo que segue à frente surge a presunção relativa de culpa. Essa situação jurídica decorre do descumprimento do dever de cautela do condutor que colide na traseira de outro veículo, ao deixar de observar a distância adequada sem a observância do dever de cuidado em relação aos demais veículos, de acordo com o disposto no art. 29, inc. II, do Código Brasileiro de Trânsito.
6. A demandada deve comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão da demandante (seguradora), com o intuito de afastar a presunção nascida das circunstâncias fáticas.
7. O pagamento do valor da franquia do seguro em favor de quem sofreu efetivamente o prejuízo consiste em liberalidade e não afasta a pretensão da seguradora ao pagamento do valor decorrente da aludida sub-rogação.
8. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça reconsiderada. Apelação conhecida e desprovida.